Tribunal: TJDFT
Processo: 0025526-54.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COOPERATIVA DE CRÉDITO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. PROVA ESCRITA. APTA A EXIGIR DÍVIDA EM DINHEIRO. NÃO VERIFICADA.

1. As cooperativas de crédito, em face da previsão expressa no art. 18, § 1o, da Lei no 4.595/64, são consideradas instituições financeiras, logo estão submetidas ao Código de Defesa do Consumidor.

2. Verificando que na ação monitória inexiste prova escrita que permita concluir pelo débito cobrado, com fulcro no art. 700 do CPC, impõe-se a improcedência do pedido.

3. Recurso conhecido e provido.